Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-96.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Barulho excessivo produzido por estabelecimento onde realizadas festas e eventos ao ar livre com música ao vivo – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de não fazer e de indenização de dano moral julgadas procedentes – Cerceamento de defesa não reconhecido – Atas notariais e autuações da Polícia Militar dando conta de que os eventos realizados no

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Barulho excessivo produzido por estabelecimento onde realizadas festas e eventos ao ar livre com música ao vivo – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de não fazer e de indenização de dano moral julgadas procedentes – Cerceamento de defesa não reconhecido – Atas notariais e autuações da Polícia Militar dando conta de que os eventos realizados no estabelecimento comercial superam o limite de barulho permitido pela legislação local – Dano moral corretamente reconhecido e dimensionado – Apelação não provida.